Tribunal: TJDFT
Processo: 0013380-70.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO Conforme ID's 16723497 e 16723498, a herdeira da credora LUCIA MARGARIDA ALHEIRO DA SILVA ROSA juntou aos autos cópia da escritura pública de sobrepartilha do crédito referente ao presente precatório, e requereu nova análise do pedido de habilitação. A decisão de ID 15229279 indeferiu o pedido de habilitação apresentado, com fundamento na Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, que, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. É importante ressaltar que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto